Tribunal: STF
Processo: HC 94691
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
   FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO.
   REINCIDÊNCIA VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E AGRAVANTE.
   BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
1.      A fixação da pena-base acima do
   mínimo, pela prática de roubo triplamente qualificado, restou
   devidamente fundamentada nas afirmações, devidamente comprovadas,
   de que o paciente é useiro e vezeiro na prática de crimes. Está
   correta a exacerbação da pena-base à consideração das
   circunstâncias do crime, consubstanciadas na premeditação e em
   que a vítima, mulher, estava acompanhada de duas filhas, de dois
   e dez anos, que ficaram traumatizadas.
2.      A jurisprudência desta
   Corte está alinhada no sentido de que "as circunstâncias e
   conseqüências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade
   e reprovabilidade da conduta" não se exigindo "fundamentação
   exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas" (RHC n.
   90.531/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de
   26/4/07).
2.      Inexiste bis in idem quando o juiz majora a
   pena-base com fundamento em uma condenação e a agrava com esteio
   em diversa condenação.
        Ordem denegada.